Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSOS CONEXOS. MESMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ACORDO VERBAL QUE EXONERA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. DÍVIDA INEXISTENTE. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONITÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Verificado pelas provas produzidas na instrução processual, em especial a prova documental e a oitiva de testemunhas em juízo, que as partes (escritório contábil e condomínio) pactuaram acordo verbal que exonerou o condomínio autor do pagamento dos honorários contábeis, posteriormente cobrados judicialmente em ação monitória, deve ser julgada procedente a ação declaratória de inexistência do débito.
2. As pessoas jurídicas são investidas de direitos análogos aos direitos da personalidade e podem sofrer dano extrapatrimonial (Súmula 227/STJ). Enseja dano moral indenizável o protesto de duplicata fundada em dívida inexistente e a inclusão indevida do cliente nos cadastros de inadimplentes. No caso, mantida a condenação de origem, que fixou danos morais em R$ 1.500,00.
3. Reconhecida judicialmente a inexistência do débito, não há obrigação de pagar a ser exigida (CPC/2015 700 I), o que enseja a improcedência da ação monitória.
4. Negou-se provimento aos apelos.